Tribunal: STJ
Processo: 0018459-96.2015.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591600 - RJ(2024/0086392-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
ARTHUR MENDES LOBO - SP436690
EMBARGADO
: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL BARAO DA TAQUARA
ADVOGADO
: JOÃO BAPTISTA COELHO - RJ017686
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e67a0adc-7bd5-4295-8f1d-7e22a3da1d6c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591600 - RJ(2024/0086392-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
ARTHUR MENDES LOBO - SP436690
EMBARGADO
: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL BARAO DA TAQUARA
ADVOGADO
: JOÃO BAPTISTA COELHO - RJ017686
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNCEF – FUNDAÇÃO
DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS contra acórdão assim ementado (fl. 609):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS.
APLICADA AO
DO CPC. CONHECIMENTO DA
SÚMULA 284/STF
ART. 1.022
APELAÇÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA.
.
SÚMULA 83/STJ
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO QUANTO À DEVOLUÇÃO ESPECÍFICA
SOBRE INVERSÃO DOS ÔNUS.
. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA
SÚMULA 7/STJ
CAUSALIDADE.
.
SÚMULA 83/STJ
1. Afastamento de violação do
do Código de Processo Civil por
art. 1.022
deficiência de demonstração de omissão relevante, incidindo a
.
Súmula 284/STF
2. Conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ quanto à
dialeticidade na apelação, atraindo a
.
Súmula 83/STJ
3. Não cabe, em recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
4. Fixação de honorários pelo princípio da causalidade em consonância com a
orientação desta Corte, incidindo a
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56304569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:25
Código de Controle do Documento: f9b51595-bb07-447b-8fe7-10014515a968

5. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante sustenta omissão quanto ao
afastamento da Súmula 83 do STJ no tema do
parágrafo 10, do Código de
art. 85,
Processo Civil, sustentando que o acórdão de apelação se baseou em premissa
equivocada na análise das alegações, com impacto na fixação dos honorários
advocatícios.
Alega não ter causado a ação de cobrança e não ter resistido ao pedido,
pois havia ação consignatória anterior capaz de permitir a cobrança integral, o que
afastaria a causalidade aplicada pelo Tribunal de Justiça.
A impugnação foi apresentada às fls. 628-630, na qual a embargada afirma
que não há omissão do acórdão embargado e que a parte pretende a rediscussão dos
fatos. Requer a aplicação da multa por embargos manifestamente protelatórios.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Conforme consignado no acórdão embargado, houve exame expresso sobre
os honorários com base na causalidade, com apoio em precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e a aplicação da Súmula 83 do STJ, tendo sido consignado que "o
Tribunal de origem fundamentou a inversão dos ônus sucumbenciais no princípio da
causalidade, reconhecendo que o comportamento da ré – consistente no ajuizamento e
desfecho da ação consignatória – deu causa à propositura da ação de cobrança".
Confira-se:

No mais, a decisão agravada concluiu pela consonância do acórdão recorrido com
a orientação do STJ quanto ao princípio da causalidade na distribuição de
honorários em hipóteses de extinção sem resolução do mérito, aplicando
novamente a
.
Súmula 83/STJ
No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a inversão dos ônus
sucumbenciais no princípio da causalidade, reconhecendo que o comportamento
da ré – consistente no ajuizamento e desfecho da ação consignatória – deu causa
à propositura da ação de cobrança. Tal entendimento está em perfeita sintonia
com a jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido:
[...]

Nesse aspecto, não se configura a omissão apontada. Por conseguinte, não
há vício a sanar.
Ademais, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
questões já devidamente tratadas, não havendo “(...) que se confundir decisão
contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
EREsp 1.213.226/SC
DJe
.
24/10/2016,
22/11/2016)
Documento eletrônico VDA56304569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:25
Código de Controle do Documento: f9b51595-bb07-447b-8fe7-10014515a968

Em que pese a rejeição dos embargos, a sua oposição não configura, por si
só, intuito protelatório, de modo que incabível a aplicação de penalidade à parte que
exercita, regular e razoavelmente, faculdade processual prevista em lei.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:25
Código de Controle do Documento: f9b51595-bb07-447b-8fe7-10014515a968

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.591.600 / RJ
Número Registro: 2024/0086392-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00184599620158190203 184599620158190203 202324512406
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
ARTHUR MENDES LOBO - SP436690
AGRAVADO
: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL BARAO DA TAQUARA
ADVOGADO
: JOÃO BAPTISTA COELHO - RJ017686
Documento eletrônico VDA56642039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:45
Código de Controle do Documento: 39c11589-c85a-4a81-b4e1-307c5642b516

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DIREITOS / DEVERES DO CONDÔMINO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
ARTHUR MENDES LOBO - SP436690
EMBARGADO : CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL BARAO DA TAQUARA
ADVOGADO
: JOÃO BAPTISTA COELHO - RJ017686
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:45
Código de Controle do Documento: 39c11589-c85a-4a81-b4e1-307c5642b516